Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ACESSO A CONTA BANCÁRIA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude, por três vezes, nos termos do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 71, todos do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 5 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 21 dias-multa, à razão unitária mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. avaliar se a fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime é idônea; e ii. examinar a adequação do regime fechado para cumprimento inicial da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo mais de uma qualificadora, é permitido o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, com a finalidade de valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
4. Admite-se a valoração negativa das consequências do crime quando verificado o relevante prejuízo material suportado pela vítima, bem como que o fato ensejou dívidas e restrições perante instituição financeira, cenário que transborda o esperado para o tipo penal.
5. O regime inicial fechado é adequado diante do quantum da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do que dispõe o artigo 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4o, incisos II e IV.